Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-59.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001439-59.2020.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA ALVES BRITTO PEIXOTO Advogado(s): RONALDO MENDES DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTROVÉRSIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE QUINQUÊNIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. LICENÇA-PRÊMIO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que deferiu parcialmente os pedidos, reconhecendo direito à indenização por três quinquênios de licença-prêmio não gozados, mas negando a ampliação para cinco quinquênios, a indenização por período trabalhado após pedido de aposentadoria e os danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se procede o pedido de gratuidade da justiça; (ii) saber se é cabível ampliação dos quinquênios de licença-prêmio para incluir períodos de 1987/1992 e 1992/1997; (iii) saber se configuram danos materiais a demora na concessão de aposentadoria; e (iv) saber se há danos morais pela mora administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à gratuidade da justiça, falece a autora de interesse recursal, pois o benefício já foi deferido provisoriamente sem revogação expressa. Sobre a ampliação dos quinquênios, não se conhece do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade, pois a apelante não impugnou especificamente a fundamentação que considerou os períodos utilizados para fins de aposentadoria como renúncia ao direito. A demora de 22 meses na concessão da aposentadoria configura prejuízo material, pois obrigou a servidora a trabalhar para receber contraprestação a que já faria jus independentemente do labor. Adotando-se como razoável o prazo de 60 dias para a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, são devidos danos materiais correspondentes a 20 meses. Os danos morais são devidos pela demora injustificada na concessão da aposentadoria, que caracteriza mora administrativa e viola o princípio constitucional e da eficiência, não se enquadrando no conceito de mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de danos materiais correspondentes a 20 meses dos proventos de aposentadoria da autora e aos danos morais no valor de R$ 15.000,00. Tese de julgamento: "1. A demora superior a 22 meses na concessão de aposentadoria configura mora administrativa ensejadora de danos materiais e morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.248.617/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.04.2018; TJBA, Apelação 80016311120198050146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 29.03.2022; TJBA - Apelação: 80034265220198050146, Rel: Rosita Falcão de Almeida Maia, Pub: 13/06/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001439-59.2020.8.05.0141, em que figuram como apelante ANA CRISTINA ALVES BRITTO PEIXOTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador,